Tribunal: TJDFT
Processo: 0757025-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CDA PELO EXEQUENTE. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE. ART. 90, § 4o, DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela banca de advogados que representou a parte executada, visando afastar a redução dos honorários pela metade nos termos do art. 90, § 4o, do CPC. Na origem, após manifestação do ente público reconhecendo a procedência do pedido e promovendo o cancelamento da CDA, o juízo extinguiu a execução fiscal e reduziu a fração dos honorários de sucumbência para o percentual de 5% sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o art. 90, § 4o, do CPC à hipótese em que a Fazenda Pública, após exceção de pré-executividade, reconhece a procedência do pedido e cancela a CDA, resultando na extinção da execução fiscal.
III. Razões de decidir
3. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, quando o exequente, em sede de exceção de pré-executividade, reconhece a procedência do pedido e promove o cancelamento da CDA, resultando na extinção da execução fiscal. Precedentes do STJ e do TJDFT.
IV. Dispositivo
4. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 11; 90, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.987.357/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 20.03.2025, DJEN 27.03.2025; STJ, AgInt no REsp 2.078.177/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 27.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, AgInt no REsp 2.159.692/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.220.922/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024; TJDFT, Acórdão 2024444, 0702007-35.2022.8.07.0016, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 22.07.2025, DJe 04.08.2025; TJDFT, Acórdão 2018915, 0722046-53.2022.8.07.0016, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 08.07.2025, DJe 18.07.2025; TJDFT, Acórdão 1990716, 0701915-03.2025.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 09.04.2025, DJe 05.05.2025.